Tribunal: STF
Processo: ARE 1310126
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    AGRAVO. RECURSO DE REVISTA. ANUÊNIOS. PARCELA ORIGINALMENTE PREVISTA EM NORMA REGULAMENTAR. POSTERIOR SUPRESSÃO POR NORMA COLETIVA. IMPOSSIBILIDADE. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. AUXÍLIO CESTA-ALIMENTAÇÃO. NATUREZA JURÍDICA. NÃO ABRANGÊNCIA DO TEMA 1.046 DO REPERTÓRIO DE REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Impõe-se confirmar a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de revista, porquanto não comprovado pressuposto intrínseco de admissibilidade previsto no art. 896 da CLT. Agravo a que se nega provimento.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, VI e XXVI, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Na espécie, este Relator asseverou expressamente que a parcela anuênio "teve origem em norma regulamentar interna instituída pelo Banco reclamado, e se integrou ao contrato de trabalho do reclamante, não decorrendo a condenação, portanto, de ultratividade de cláusula de norma coletiva, e, sim, por tratar a parcela de direito previsto em norma regulamentar vigente à data da admissão do reclamante". Concluiu-se que a supressão dos anuênios configurou alteração contratual lesiva, pois se trata de parcela assegurada em norma regulamentar interna do reclamado vigente à época da admissão do autor, razão pela qual se incorporou ao patrimônio jurídico do trabalhador. No tocante ao auxílio-alimentação e auxílio cesta-alimentação, explicitou-se que o reclamante percebia tais parcelas por forma de normas internas do reclamado, as quais revestiam-se de natureza salarial. Assim, com fundamento na Orientação Jurisprudencial nº 413 da SbDI-1 do TST, pontuou-se que, "para os empregados que já percebiam o auxílio-alimentação, o caráter salarial da parcela é infenso a posterior alteração da natureza jurídica por força de norma coletiva ou por adesão do empregador ao Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)". A decisão monocrática explicitou claramente o entendimento de que as parcelas "anuênios" e "auxílio-alimentação e auxílio cesta-alimentação" incorporaram-se ao contrato de trabalho do autor, tendo em vista que, antes de serem estabelecidos por meio de negociação coletiva, já tinham sido instituídos por norma regulamentar, sendo despicienda a discussão acerca da validade das cláusulas normativas à luz do art. 7º, XXVI, da CF. Nesse contexto em que se discutiu a incorporação ao patrimônio jurídico do empregado de cláusulas regulamentares favoráveis, à luz do art. 468 da CLT, a questão foge da ratio contida no Tema 1.046 de Repercussão Geral, não havendo falar-se em suspensão do presente feito.
    Desse modo, verifica-se que, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise de cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA INTEGRANTE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.
    I – Para se chegar à conclusão diversa da adotada pelo Juízo a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de cláusulas integrantes de acordo coletivo de trabalho e de homologação em ação de cumprimento, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. A ofensa à Constituição, portanto, se ocorrente, seria indireta. Precedentes.
    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.029.393-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJede 30/8/2017)
    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Complementação de aposentadoria. Revisão. Legislação infraconstitucional. Cláusulas de acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 
    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.
    2. A discussão acerca da manutenção da proporcionalidade entre os pisos salariais do quadro de empregados da FEPASA não prescinde da análise da legislação infraconstitucional ou do reexame das cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 454/STF.
    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 890.071-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJede 21/10/2015)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(ARE 638.703-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJede 3/2/2012)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 22 de fevereiro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente